Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0723053-31.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 128286048 dos autos originários n. 0721652-91.2022.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos réus Banco Pan e Banco Santander a limitação dos descontos de mútuos em folha de pagamento a 12,4% da remuneração bruta do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Fundamentou o juízo de origem que somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estão sujeitos ao limite legal de 30% de desconto da remuneração do servidor, mas, no caso, não há empréstimos com descontos em conta corrente. Consignou que o autor-agravado realizou empréstimos consignados que ultrapassam 30% de sua remuneração. Pontuou que, embora esse limite possa atingir até 35%, em caso de parcelamento de débito de cartão de crédito, essa situação não está evidenciada nos autos. Compreendeu cabível a repactuação do débito, proporcionamente ao valor descontado mensalmente por cada um dos credores, a fim de observar o limite legal de 30% da remuneração bruta do agravado. O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, diante da impossibilidade de limitação dos descontos, no mesmo patamar, de todos os empréstimos em contracheque e conta corrente, em razão do Tema 1.085 do STJ. Avalia ser descabida a aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003 às ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei 14.181/2021, ante o princípio da especialidade. Anota que a Lei 14.181/2021 não fixou percentual para limitação de descontos, pois preferiu usar o conceito de “mínimo existencial”. Defende que o instituto da repactuação de dívidas não permite a limitação de créditos consignados em antecipação de tutela dentro da primeira fase do procedimento, máxime sem a apresentação de causação idônea. Salienta que o agravado “não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas”. Afirma que jamais concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Aduz que o agravado alterou a realidade dos fatos. Sustenta que a “medida liminar, na forma como postulada e deferida, contraria súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos de recursos repetitivos, desrespeitando, inclusive, a determinação de suspensão de todos os processos que envolvam o tema 1085 do STJ, pendente de análise e julgamento, onde se discute justamente a matéria em deslinde nos autos, bem como contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento”. Assegura que, respeitada a ordem cronológica dos empréstimos realizados pelo agravado, “é possível verificar que, quando da contratação do consignado, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos limites fixados em lei, posteriormente majorados pela Lei 14.131 de 2021, não podendo agora o ora recorrente ser prejudicado pela desídia do Agravado, que contratou crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável e/ou das demais instituições financeiras que lhe concederam crédito sem prévia análise”. Diz que documentos nos autos dão conta de que o agravado possui 4 (quatro) empréstimos consignados, “todos celebrados em meados de 2020 e, mesmo ciente de sua situação financeira, procurou este Requerido e contratou com esta instituição financeira mais um contrato para obtenção de crédito consignado, renegociando os contratos anteriormente firmados e recebendo novos valores, assumindo uma nova e maior dívida”. Expõe que, “seguindo o que preceitua a Lei e o entendimento jurisprudencial dominante, além de excluídos créditos de natureza diversa de eventual limitação, observando-se a ordem original de contratação, devem ser excluídos da margem consignável os empréstimos mais recentes, mantendo-se a ordem de antiguidade em relação aos descontos decorrentes de contratações realizadas dentro da margem legal”. Entende totalmente descabida a cominação de multa, porquanto não praticou qualquer ilegalidade. Ainda, considera exacerbado o valor fixado, ressaltando que a multa não pode servir de fonte de enriquecimento indevido. Prequestiona a matéria e pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, por manifesta falta de interesse recursal, não conheço deste agravo quanto à parcela que impugna a limitação de descontos em conta corrente, porque disso não tratou a decisão agravada. Ao contrário, a decisão limitou apenas os descontos efetuados em folha de pagamento (consignados), deixando claro, inclusive, que no caso não há empréstimos com descontos em conta corrente. Logo, resta prejudicada a discussão quanto à aplicação da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento de consumidor. Afinal, os empréstimos consignados possuem regramento específico. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o ort. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 e art. 5°, I e II, do Decreto no 8.690/2016 estabelece que a soma mensal das consignações não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou com a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Confira-se a redação: Lei n. 10.820/2003: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) Decreto n. 8.690/2016: Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. (Grifado) A propósito, cabe registrar que a margem consignável deve ser aferida no momento da concessão do empréstimo consignado. Assim, havendo diversos empréstimos nessa modalidade, concedidos em momentos diversos, resultando a extrapolação do limite legal da soma das consignações, a princípio, o contrato anterior celebrado em conformidade com a lei não pode ser prejudicado, mediante a repactuação/redução do valor das parcelas do mútuo regularmente concedido, a fim de observar a margem consignável extrapolada em razão dos empréstimos mais recentes. Nesse sentido, ilustra o precedente desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, APC 0722996-09.2019.8.07.0003, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Grifado) O agravante alega que, à época da celebração do empréstimo, o agravado possuía margem consignável suficiente para suportar as parcelas no valor avençado. Todavia, as provas coligidas aos autos até o momento não permitem concluir, prima facie, que houve observância do limite legal para as consignação, segundo a legislação de regência vigente à época do contrato. Ora, o agravante sequer juntou cópia do contrato de mútuo e da documentação fornecida pelo órgão pagador do agravado, para comprovar atendimento da margem consignável. Embora o documento denominado “Detalhamento de Consignações - Abr/2022” (id. 128046607 na origem) e o Extrato de Consignações Vigentes (id. 128046608 na origem) relacionem os diversos empréstimos contraídos pelo agravado, não há informações seguras, especialmente para estabelecer cronologia exata entre os diversos contratos de mútuo. Ademais, segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante e ao corréu a limitação dos descontos a 12,4% da remuneração bruta do agravado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. Portanto, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade, objetivando alcançar a sua finalidade. De mais a mais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. Por sua vez, as quantias arbitradas na origem não podem ser consideradas excessivas. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Além do mais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, caso ao final seja dado provimento ao recurso, é possível o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento do agravado, no valor pactuado, para pagamento do empréstimo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator